Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROSICLEIA DE JESUS LOPES - CPF: 666.964.701-82 (EMBARGADO), EDUARDO OLIVEIRA FELTER - CPF: 029.586.521-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1001416-66.2024.8.11.0000
–
interposto nos autos do
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração - Rondonópolis

Embargante:
Banco do Brasil SA

Embargada:
Rosicleia de Jesus Lopes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OBRIGAÇÃO DE AGENDAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INOVAÇÃO RECURSAL-

RECURSO REJEITADO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco do Brasil S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende a ocorrência de omissão, ao passo que o acórdão embargado deixou de enfrentar seu pedido de que o juízo de origem fosse compelido a designar a audiência de conciliação e devolver o prazo de contestação do autor.

Apesar de intimada, a embargada deixou de apresentar manifestação (id. 214351175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que o embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, mencionando que o acórdão deixou de pronunciar quanto
ao
pedido de que o juízo de origem fosse compelido a designar a audiência de conciliação e devolver o prazo de contestação do autor.

Contudo, basta uma simples análise
dos autos de origem para verificar que o pedido não foi apreciado pelo magistrado de origem, não podendo, portanto, ser objeto análise na instância superior.

Portanto, evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório
,
senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas"
(AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto
de apreciação pelo magistrado de origem
, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. Não deve o magistrado se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.”
(RED n. 0060917-75.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 19.09.2018 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelo embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão
.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024